Tribunal: TJDFT
Processo: 0752569-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. DESPACHO CITATÓRIO. INTERRUPÇÃO. INCORPORAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA ORIGINALMENTE. TEMA 1049 DO STJ.
I – Em execução fiscal de natureza tributária aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, contado da constituição definitiva do crédito, o qual se interrompe pelo despacho citatório, art. 174, caput e parágrafo único, inc. I, do CTN.
II – Diante da incorporação da empresa executada originalmente após a constituição definitiva do crédito tributário, a execução fiscal é redirecionada à empresa incorporadora, mantida a certidão de dívida ativa expedida, consoante o Tema 1049 do eg. STJ, o que evidencia a validade do despacho citatório proferido em 10/10/2013, que interrompeu o prazo prescricional.
III – Agravo de instrumento desprovido.